Tribunal: TJDFT
Processo: 0722834-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO AO VALOR DA MENSALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede liminar, determinou a limitação da cobrança de coparticipação em plano de saúde ao valor da mensalidade, em ação revisional ajuizada por beneficiário menor impúbere, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível limitar judicialmente a cobrança de coparticipação ao valor da mensalidade do plano de saúde contratado.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada observou a presença dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano.
4. Documentos comprovam aumento significativo da carga terapêutica, com risco de inviabilização do acesso aos serviços médicos, pois a coparticipação ultrapassaria o valor da mensalidade.
5. Jurisprudência do STJ admite cláusula de coparticipação, desde que não se torne fator restritivo severo de acesso aos serviços (REsp 1.947.036/DF, DJe 24/02/2022).
6. Precedentes indicam que o valor mensal pago a título de coparticipação não pode superar a mensalidade, aplicando-se, por analogia, art. 19, II, “b”, da RN-ANS 465/2022 (REsp 2.001.108/MT, DJe 09/10/2023).
7. Alegação de risco de dano reverso não justifica revogação da medida, diante da possibilidade de cobrança futura dos valores excedentes.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.